Tribunal: TJSP
Processo: 1008365-32.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material quanto ao resultado do julgamento - Descabimento – As questões abordadas foram devidamente apreciadas – Omissão quanto à apreciação do pleito de redução dos honorários advocatícios – Cabimento – Pleito não provido – Hipótese em que os honorários foram fixados levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado, o tempo exigido para seu serviço

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material quanto ao resultado do julgamento - Descabimento – As questões abordadas foram devidamente apreciadas – Omissão quanto à apreciação do pleito de redução dos honorários advocatícios – Cabimento – Pleito não provido – Hipótese em que os honorários foram fixados levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado, o tempo exigido para seu serviço e a complexidade da causa – Equívoco quanto à inserção de fundamentos referentes aos danos morais - Pleito não deduzido na petição inicial – Circunstância que não teve o condão de alterar o Julgado, pois, ausente repercussão na parte dispositiva – Embargos parcialmente acolhidos.